Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002516-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Rômulo Bezerra Pegoraro, em favor de Erlon Fábio de Campos Júnior, condenado nos autos da ação penal n. 44507-73.2019.811.0042, Código 604715, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Irresignada, a defesa, alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal com a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena imposta.
Aduz, que a autoridade coatora justificou o regime aplicado levando em conta a natureza e quantidade das drogas apreendidas, neste particular, verbera que foi apreendida pouca quantidade de cocaína, e uma quantia mais elevada de maconha, que consiste na droga mais leve existente.
Argumenta, que o magistrado a quo, não considerou as condições favoráveis do paciente: primário, possui bons antecedentes, era menor de vinte e um ano na época do fato, além de exercer atividade lícita e ter residência fixa; entende cabível, a aplicação do regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
Ao final, requereu: a) a concessão da ordem, liminarmente, por entender ausente fundamento necessário para a fixação do regime fechado para o cumprimento de pena, e assim, relaxar a prisão do paciente até o julgamento definitivo do writ, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319, do CPP; b) no mérito, requer a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos dos arts. 647 e 648, incisos II e IV, do CPP; c) alternativamente, o relaxamento da prisão do paciente em caso de reconhecimento de ilegalidade de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP; d) a intimação do impetrante para sustentação oral.
É o relatório.
Decido.
Em princípio, impende observar que o regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do CP.
In casu, considerada tão-somente a quantidade da pena aplicada, o paciente teria direito ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do CP. Todavia, constata-se do decisum objurgado, que a fixação de regime mais gravoso, deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e, no caso da regência específica do crime de tráfico de entorpecentes, do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Não obstante, observa-se que as assertivas deduzidas no writ se confundem com o próprio mérito da impetração, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados no mandamus, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo apontado como coator e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator